Tribunal: TJDFT
Processo: 0715656-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715656-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA AGITO NORTE LTDA - ME, WELLINGTON BORGES ANTONIO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 6a Vara de Cível de Brasília que, diante de novo pedido de tutela de urgência, a fim de evitar corte de energia, intimou a requerida para que informe se concorda com o pedido de emenda à inicial formulado pela parte autora, nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões, sustenta que a decisão ora atacada deve ser reformada, vez que conforme demonstrado nos autos, existe o perigo de dano e a probabilidade do direito, pois, a agravada ingressou com recurso administrativo tempestivamente, e mesmo sem respondê-lo a agravada emitiu aviso de corte para o dia 24/05/2022. Adverte que a situação já foi experimentada pela agravante em sua filial, quando, mesmo na pendência de resposta do recurso administrativo a agravada realizou o corte indevidamente em sua unidade, causando prejuízos materiais e morais a agravante. Requer o deferimento da tutela de urgência para reformar a decisão e determinar que a agravada se abstenha de realizar o desligamento da energia no imóvel da sede da agravante/ACADEMIA AGITO NORTE LTDA (MEGA FITNESS), situada na CNB 04, lote 14, lojas 7 a 10, CEP 72.115-045, Taguatinga/DF. No mérito, requer a confirmação da liminar para determinar que a agravada não realize cortes enquanto houver pendência de análise de recursos da agravante. É o relatório. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade, não obstante as razões do Recorrente. Consoante regra do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil, a interposição de agravo de instrumento está restrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no citado dispositivo processual, não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra despacho que não contém conteúdo decisório. Em análise detalhada das peças que instruem o agravo de instrumento, observo que a questão ainda não foi submetida ao crivo do juízo singular. Com efeito, o Magistrado singular não proferiu qualquer decisão, limitando-se a exarar um despacho de mero expediente, no qual recebeu o pedido de antecipação de tutela como emenda da petição inicial e, determinou a intimação da parte requerida para dizer se concorda, nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, as razões lançadas neste recurso devem, inicialmente, serem postas para exame do Magistrado que conduz o processo, sob pena de supressão de instância. A inobservância das normas processuais acarreta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, segundo o qual, o tribunal somente pode rever questões previamente analisadas pela instância a quo. O artigo 932, inciso III, do CPC determina que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Desse modo, forçoso concluir pela inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC, não conheço do recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Publique-se. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2022 16:30:21. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador